Tribunal: TJSP
Processo: 2294311-62.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
r Municipal de Embu das Artes n.o 417/20, que institui o pagamento de adicional de periculosidade ao Guarda Civil Municipal. Amicus curiae. Inteligência do art. 138, caput, do CPC. Matéria suficientemente delimitada e madura para julgamento. Ingresso indeferido. Fato superveniente. Revogação do texto impugnado. Perda do objeto. Ausência de interesse processual. Pretensões residuais que, em tese, devem ser deduzidas nas vias ordinárias. Doutrina. Precedentes deste C. Órgão Especial. Extinção. Necessidade. Inteligência do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ingresso do "amicus curiae" indeferido e processo extinto.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2294311-62.2023.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

14/06/2024

Ementa:
VOTO No 39299

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Embu das Artes n.o 417/20, que institui o pagamento de adicional de periculosidade ao Guarda Civil Municipal. Amicus curiae. Inteligência do art. 138, caput, do CPC. Matéria suficientemente delimitada e madura para julgamento. Ingresso indeferido. Fato superveniente. Revogação do texto impugnado. Perda do objeto.

Ementa:
VOTO No 39299

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Embu das Artes n.o 417/20, que institui o pagamento de adicional de periculosidade ao Guarda Civil Municipal. Amicus curiae. Inteligência do art. 138, caput, do CPC. Matéria suficientemente delimitada e madura para julgamento. Ingresso indeferido. Fato superveniente. Revogação do texto impugnado. Perda do objeto. Ausência de interesse processual. Pretensões residuais que, em tese, devem ser deduzidas nas vias ordinárias. Doutrina. Precedentes deste C. Órgão Especial. Extinção. Necessidade. Inteligência do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ingresso do "amicus curiae" indeferido e processo extinto.